Tribunal: TJSP
Processo: 2092811-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 2092811-81.2019.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000086224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2092811-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSÂNGELA APARECIDA DI PIETRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092811-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8131 JV
2
COMARCA: São Paulo F. Central 4a Vara Cível
AGTE.: Rosangela Aparecida di Pietro
AGDA.: Igreja Mundial do Poder de Deus
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8131
Ementa: Agravo Interno. Interposição contra decisão monocrática
que julgou prejudicado o agravo de instrumento, ante a prolação
de sentença pelo Juízo a quo nos autos de origem. A sentença
exaure o meritum causae por completo. Bem por isso, eventual
modificação acerca do quanto decidido pelo Juízo a quo só pode
vir a acontecer em sede de apelação. Agravo Interno Improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Rosangela Aparecida di Pietro contra
a decisão monocrática prolatada por este Relator, que reputou prejudicado o recurso de
agravo de instrumento por interposto, em virtude da prolação de sentença nos autos de
origem.
Insurge-se a recorrente afirmando que ao julgar prejudicado o recurso de
agravo de instrumento, detalhes da controvérsia não foram observados por este Relator (fl.
02).
Nesse sentido, assevera a agravante que “na r. sentença, o juízo a quo negou o
pedido, objeto da pretensão autoral do mencionado recurso.
Logo, o Agravo de Instrumento no 2092811-81.2019.8.26.0000 não está
prejudicado, visto que a referida sentença negou o pedido que aqui se pleiteia” (sic - fl.
03).
Bate-se pelo conhecimento e provimento do recurso, “de modo que seja
suprida a omissão constante na r. decisão monocrática, a fim de que seja a agravada
condenada a continuar pagando os alugueres, mantendo-se, assim, a agravante no
referido apartamento até que a situação seja totalmente resolvida” (sic fls. 03).
Aditamento das razões recursais a fls. 08/10.
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fl. 14).
Nova manifestação da agravante a fls. 17/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092811-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8131 JV
3
É a síntese do necessário.
O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática proferida por este
relator, que reputou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela ora agravante,
ante a prolação de sentença nos autos de origem.
Conhece-se do recurso interposto contra a decisão monocrática, na medida em
que a hipótese tem amparo no dispositivo contido no art. 1021, do CPC.
Porém, no mérito, o agravo interno, com a máxima vênia, não merece
acolhimento.
Com, efeito, a recorrente deduziu pedido de tutela cautelar antecedente, em
face de Igreja Mundial do Poder de Deus, alegando, em síntese, que imóvel a ela
pertencente, sofreu danos em razão de obras realizadas pela ré.
Prossegue, dizendo que a agravada, em razão de tal fato, assumiu a
responsabilidade pelo pagamento do aluguel de outro imóvel, do qual, entretanto, a
suplicante está sendo despejada (processo no 1053355-69.2018.8.26.0100).
Bem por isso, deduziu pedido de tutela cautelar antecedente, para compelir a
agravada a lhe fornecer provisoriamente outro imóvel, o que foi indeferido pelo d. juízo a
quo (fls. 25/26, autos de origem; ratificado às fls. 52/53).
Revelia da ré reconhecida a fl. 60 daqueles autos.
Sobreveio então r. sentença a fls. 82/85, dos autos de origem, nos seguintes
termos:
“Vistos.
ROSÂNGELA APARECIDA DI PIETRO, qualificada nos autos, move a
presente AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, precedida de pedido de TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de IGREJA MUNDIAL DO
PODER DE DEUS, também qualificada nos autos, alegando, em síntese, que a ré é
proprietária de um imóvel vizinho à residência da autora e que reformas realizadas pela
ré em seu imóvel entre os anos de 2011 e 2015 provocaram danos ao imóvel da autora,
como trincas, fissuras e recalques, gerando um risco de desabamento de toda a estrutura
da casa.
Afirma que a ré reconheceu tacitamente a sua responsabilidade ao alugar um
apartamento para que a autora e sua família pudessem morar até que a situação fosse
resolvida, mas diz que até agora a ré não tomou nenhuma providência em relação aos
danos gerados no imóvel da autora.
Além disso, a ré passou a não pagar os alugueres da locação, havendo uma
ação de despejo contra ela (processo no 1053355-69.2018.8.26.0100), julgada procedente,
com mandado de notificação para desocupação do imóvel em 15 dias.
A ré prometeu alugar outro imóvel para a autora, mas até agora não cumpriu
a promessa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092811-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8131 JV
4
Por tais motivos, pede tutela provisória de urgência antecipada para
determinar que a ré disponibilize, por sua conta e em seu próprio nome, outro imóvel para
a autora residir com sua família, arcando com as despesas de transporte de seus utensílios
pessoais.
A decisão de fls. 25/26 deferiu a gratuidade à autora e indeferiu a tutela de
urgência.
Em emenda à inicial (fls. 29/40), que caracterizou a ação como obrigação de
fazer c/c indenização, a requerente complementou seu pedido, alegando que devido à
demora para se iniciarem os reparos necessários, diversos móveis seus passaram a se
deteriorar, sendo acometidos por mofo, havendo a necessidade de se desfazer dos mesmos.
Alegou, ainda, ter sofrido danos morais.
Por tais motivos, pede a procedência da ação para condenar a ré a reformar o
imóvel da autora ou lhe indenizar o valor correspondente, além do pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 18.218,00 e danos morais no valor de R$
21.782,00.
Regularmente citada (fl. 57), a ré tornou-se revel (fl. 59).
A autora informou que a ré realizou acordo com o locador, de modo que a
autora foi autorizada a permanecer no imóvel alugado pela ré, embora não saiba até
quando poderá faze-lo. A autora juntou mais documentos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
A hipótese é de julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria
controvertida é unicamente de direito, já estando suficientemente demonstrada a questão
fática e, ainda, porque a ré é revel.
A autora sustenta que, devido a obras realizadas no terreno vizinho, de
propriedade da ré, a estrutura de seu imóvel restou comprometida, apresentando diversas
rachaduras e fissuras, sendo que, em razão da inércia da ré em proceder com as devidas
reformas no imóvel danificado, a autora perdeu diversos móveis e eletrodomésticos devido
a agentes como mofo e teve que sair de sua casa, estando residindo em imóvel alugado
pela ré.
Ante a revelia, consideram-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial,
sendo certo que, no caso dos autos, não se encontram presentes quaisquer das situações
indicadas no artigo 345 do Código de Processo Civil.
O pedido de condenação da ré a alugar outro imóvel para a autora residir está
prejudicado diante do acordo feito pela ré com o locador do imóvel onde a autora hoje
reside.
Os demais pedidos são procedentes.
Ante a revelia, considera-se verdadeiro que os bens móveis indicados pela
autora foram danificados pela obra da ré e que tais danos importam no prejuízo de R$
18.218,00.
A situação narrada, danos sérios em sua residência, com necessidade de sair
da própria casa, o que já perdura há anos, caracteriza danos morais.
E o valor apontado na inicial é adequado à magnitude da dano.
Por fim, quanto aos danos no imóvel da autora, e diante da revelia, deverá a
ré reparar os danos apontados no laudo pericial de fls. 41/44 e na petição de fls. 29/40.
Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação para o fim de:
a) CONDENAR a ré, no prazo de 60 dias, a proceder com as reformas
necessárias no imóvel descrito na inicial, na forma do laudo pericial de fls. 41/44,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092811-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8131 JV
5
utilizando-se de materiais com padrão idêntico ou semelhante àqueles existentes, sob pena
de conversão da condenação em indenização por perdas e danos, no valor equivalente ao
custo dos reparos não realizados, o que deve ser apurado em futura liquidação por
arbitramento, fixando-se como reparos necessários os seguintes: (a1) revisão e conserto
do telhado; (a2) remoção e substituição dos forros de estuque e lambril; (a3) trincas e
fissuras nas paredes e no teto; (a4) pisos (onde os pisos cederam, devem ser quebrados e o
solo deve ser compactado mecanicamente, um novo contrapiso deve ser feito e novos pisos
devem ser colodados); (a5) trocar vidros quebrados; e (a6) reparar trincas e fissuras nas
alvenarias da fachada do imóvel;
b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização a autora, referente à perda
de móveis e eletrodomésticos, no valor de R$ 18.218,00, com correção monetária, pela
variação dos índices da Tabela Prática de Atualização do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; e
c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 21.782,00, com correção monetária, pela variação dos índices da Tabela Prática de
Atualização do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir desta data, e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação;
Ante a sucumbência, condeno a parte ré a arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios do D. Patrono da autora, que ora arbitro
em 10% do valor da condenação.
Publique-se, registre-se e intime-se”.
Ante a prolação da r. sentença de procedência da ação principal, o agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão que havia denegado o pedido de tutela
provisória, foi considerado prejudicado.
E realmente está, visto que com a prolação da r. sentença, a decisão que
denegou o pedido de tutela provisória, deixou de ter razão de ser.
Não é demais lembrar que a sentença exaure o meritum causae por completo.
Bem por isso, eventual modificação acerca do quanto decidido pelo Juízo a quo
só pode vir a acontecer em sede de apelação.
Em suma, julgada a ação de origem, a impugnação contra a r. decisão inicial
que indeferiu a tutela provisória perdeu o seu objeto, posto que ela não mais subiste.
Discordando a recorrente do teor da r. sentença, ante o fato de que os aluguéis
do imóvel onde reside atualmente, não estão sendo pagos pela ré, o tema deve ser deduzido
em recurso próprio, no momento processual oportuno.
Aliás, ressalto que a agravada interpôs recurso de apelação contra a r. sentença
nos autos de origem, às fls. 90/103.
Ante o exposto de rigor a manutenção da decisão monocrática, que considerou
prejudicado o agravo de instrumento interposto pela suplicante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092811-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8131 JV
6
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento a este agravo
interno.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator